Tribunal: TJES
Processo: 5001795-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001795-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
MEGA LÁCTEOS DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. O vício da contradição deve ser interno, de modo que a alegação de que o acórdão é contraditório, quando comparado às teses lançadas na apelação, não se revela apta para o acolhimento do presente recurso.

2
. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração

3
. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001795-54.2023.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
EMBARGANTE:
MEGA LÁCTEOS DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI
EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE:
ANDRÉ LUCENA DE ARAÚJO - RJ087647

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MEGA LÁCTEOS DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI
, em face do Acórdão desta 2ª Câmara Cível - id nº 5096909 que, à unanimidade, negou
provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 5175962), sustenta o embargante a ocorrência de contradição no julgamento, sob fundamento de que "
embargado sequer comprovou que ocorreu a tentativa de intimar o embargante, sendo que este, no ato da adesão ao benefício, declarou seu endereço físico e três endereços eletrônicos, não sendo intimado em nenhum dos endereços fornecidos
"
.

Desse modo, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam reconhecidos, admitidos e providos, de modo a sanar as contradições apontadas, com fulcro no Art. 1.022, II, do CPC, bem como, que seja aplicado efeito modificativo.

De plano, observa-se no inteiro teor do voto condutor que a matéria foi assim abordada:

[...] Em nova análise dos documentos e das fundamentações lançadas nos autos, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmado na análise da liminar (id. 4428529).

Naquela oportunidade, restou consignado que o colendo
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, "
a citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional, em razão disso s
ó é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada
"(
STJ
, AgInt no REsp 1937970/GO, Rel Min.
MANOEL ERHARDT
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Primeira Turma, DJe 27/08/2021).

Na decisão combatida, o magistrado fundamentou que:

[...] Examinando os Processos Administrativos juntados nos ids nºs 2126626 a 2126673 e 2126677 a 2126744, os quais revelam que houve tentativa de intimação da empresa Excipiente, no seu domicílio fiscal, por meio de correios. Todavia,
os Ars retornaram com a indicação de que a empresa “mudou-se”, de modo que foi procedida a intimação por edital.

[...]
C
omo visto, a intimação será por edital, somente quando ignorado o lugar em que se encontra o sujeito passivo.

Conforme comprova o processo administrativo, verifico que, somente após a tentativa de intimação por correios é que foram feitas as intimações por edital.

A Excipiente mudou sem informar à SEFAZ/ES o seu novo domicílio fiscal, fato que foi constatado, na execução fiscal, no momento em que o Sr. Oficial de justiça tentou citar a empresa, conforme se vê na certidão colacionada no id nº8045247. [...]

Diante disso, observa-se que só foi realizada a intimação por edital, quando restou frustrada a intimação pessoal via correios e oficial de justiça, conforme preceitua o Art. 812, § 1º, I, do Decreto Estadual nº 1.090-R/02, não havendo ilegalidade no procedimento.

Sobre a alegação de ilegalidade na exclusão da agravante do programa de incentivo fiscal
Contrato de Competitividade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento – COMPETE,
conforme consignado em contrarrazões (id. 4711489), a legislação pertinente ao programa estabelece que ao haver
algum tipo de problema de cadastramento do beneficiário junto ao programa, haverá o envio de e-mail, informando qual seria a pendência. Entretanto, a adoção deste procedimento é referente ao processamento de novos cadastros, não para cadastros já feitos e que necessitam de atualização.

No tocante a solução de problemas a beneficiários já cadastrados os quais precisam de atualização o procedimento é distinto, pois nesses casos se houver alguma pendência documental ou de informações a serem prestadas pelo beneficiário, este será notificado mediante portaria elaborada pela
GECOMP,
publicada no diário oficial do Estado.

Na data de 1/1/2015, foi publicada pela SEFAZ a portaria 38-R, onde elencava os beneficiários com pendências junto ao programa COMPETE, que deveriam atender até o dia 30/10/2015, o que lhes era pedido, sob a pena de suspensão do programa.

Desse modo, o agravante foi notificado de sua irregularidade junto ao programa, não havendo de se falar em ilegalidade de sua exclusão.

Assim, verifica-se que não estão presentes os pressupostos para suspensão da eficácia da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser mantida.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento. [...] - destaque.

De início, percebe-se que os embargantes deram apenas uma roupagem nova para transformar os argumentos do agravo de instrumento nos supostos vícios alegados neste recurso.

Veja-se que a repetição dos argumentos é clarividente, agora sob a alegação dos vícios do artigo 1.022, do CPC, já que em momento algum o embargante, de fato, aponta aonde o acórdão é contraditório ou omisso.

Não é demais lembrar que o vício da contradição deve ser
interno
, de modo que a alegação de que o acórdão é contraditório, quando comparada com as teses lançadas na apelação, se revela apta para o acolhimento do presente recurso.

Isto porque inexiste contradição entre o fundamento e o dispositivo, até porque ausente uma desconformidade entre a fundamentação, com base em todo conjunto probatório e a conclusão, entre elementos da fundamentação, entre capítulos componentes dispositivos, entre a ementa do acórdão e o voto do condutor.

Assim, tenho que o acórdão não está eivado do vício da contradição, notadamente porque inexiste proposições inconciliáveis entre si.

Dito isso, têm-se que não restaram demonstrados os requisitos legais explícitos do Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado. O que restou demonstrado foi o inconformismo do embargante com o acórdão proferido.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que, em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido. A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
- Relator Substituto:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)